Tribunal: TJDFT
Processo: 0722599-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722599-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR OLIVEIRA REZENDE IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO em favor de VITOR OLIVEIRA REZENDE, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 160701509, dos autos de origem). Na peça inicial (ID 44806423), inicialmente, o impetrante defende o cabimento da medida liminar. Prossegue com a narrativa de que o paciente foi denunciado pelos crimes de dano e de lesão corporal, nos autos do Processo no 0705350-41.2023.8.07.0004, por fatos ocorridos em 30/4/2023, no Setor Leste – Gama/DF. Acrescenta que a vítima do crime de lesão corporal, Luciano Cunha Brandão, veio à óbito no dia 8/5/2023. Esclarece que a audiência de custódia foi realizada no dia 2/5/2023, oportunidade na qual a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva. Diz que a prisão preventiva foi mantida pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, apontado como autoridade coatora. Tece considerações sobre a prisão cautelar. Sustenta a desnecessidade da segregação cautelar. Assevera que o decreto da prisão não se baseou em elementos reais e concretos. Argumenta que a gravidade do delito e o desassossego que ele causa à sociedade não são motivos idôneos para configurar ameaça à ordem pública, exigindo-se, para tanto, a existência de fatos que evidenciem a periculosidade concreta do paciente, o que não se observou no presente caso. Cita precedentes em abono a sua tese. Alega que artigo 313, do Código de Processo Penal, não prevê a gravidade dos fatos e/ou a credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário como fundamentos para a decretação da prisão cautelar. Narra que o paciente foi previamente agredido e que desferiu um único soco na vítima, que caiu no chão e bateu a cabeça. Aduz que tais fatos não demonstram, por si só, a periculosidade do paciente, pois não houve intenção de provocar o resultado morte. Discorre que, embora tenha antecedentes criminais, o paciente não oferece risco à ordem pública ou ao regular andamento do feito, já que possui residência fixa e ocupação lícita. Destaca que o paciente está submetido a constrangimento ilegal. Ressalta que o Magistrado de origem não motivou adequadamente a necessidade da prisão preventiva. Discorre sobre as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente remédio constitucional, para reconhecer o constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, em virtude do não preenchimento dos fundamentos e requisitos determinados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Pugna pela concessão da medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, com a determinação da imediata revogação da prisão preventiva e manutenção da liberdade do paciente, com a imposição, caso necessário, de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão definitiva do writ. Brevemente relatados, decido. Na análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Por oportuno, destaque-se o seguinte excerto da decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 47621160, página 3): (...) observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou o crime de lesão corporal de natureza grave (sem prejuízo de eventual readequação típica pela promotoria e juízo naturais). Com efeito, consta dos autos que o autuado, após prévia discussão com a vítima Luciano acerca de um esbarrão de veículos, teria quebrado o para-brisa do veículo da vítima e, em seguida, teria desferido um murro contra a vítima, a qual teria caído no chão, vindo, na sequência, a desferir chutes contra a cabeça do ofendido, mesmo caído. Por fim, consta dos autos notícia de que a vítima teria sofrido traumatismo craniano em razão dos fatos, encontrando-se internada e entubada no Hospital Regional do Gama. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que o autuado é reincidente em ameaça, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VITOR OLIVEIRA REZENDE (DATA DE NASCIMENTO: 30/04/1997; PAI: ELVIS REZENDE DOS SANTOS; MÃE: ADALICE DA COSTA OLIVEIRA). (...) (g.n.) Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo ora paciente nos autos da ação penal no 0705350-41.2023.8.07.0004, o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama assim consignou (ID 160701509, dos autos de origem): (...) No caso dos autos, não houve fato superveniente que justifique alteração da decisão. Pelo contrário, houve aditamento à denúncia para alterar a causa de pedir e a capitulação, pois o réu teria cometido crime mais grave (lesão corporal seguida de morte) de quando houve decreto da prisão processual, por ocasião da análise do NAC. Ou seja, com mais razão há que se manter a custódia. Além disso, vale ainda destacar que o Juízo da Primeira Vara Criminal não se presta ao reexame da prisão decretada em sede da audiência de custódia. Posto isso, acolho o primeiro requerimento ministerial, para indeferir o pedido da Defesa, pois ainda presentes os requisitos e fundamento da prisão preventiva, conforme artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (...) (g.n.) Diferentemente do que defende o impetrante, depreende-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar que foi imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. O paciente foi preso em flagrante e denunciado como incurso nas penas do artigo 163, parágrafo único, inciso I, e artigo 129, § 3o, ambos do Código Penal (ID 158563829). A pena abstratamente cominada ao delito de lesão corporal seguida de morte é de 4 a 12 anos de reclusão. Além disso, o paciente ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de ameaça (Id 157135769, página 1). Logo, encontram-se preenchidos os requisitos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Os fatos apresentam gravidade concreta, já que os crimes imputados ao paciente foram praticados mediante violência, que resultou na morte de Luciano da Cunha Brandão, vítima de lesão corporal. Ainda que não tenha havido a intenção de matar, a periculosidade do paciente está evidenciada. Outrossim, embora o laudo de exame de corpo delito no 18564/2023 (cadavérico) aponte que o óbito de Luciano foi decorrente de traumatismo cranioencefálico por ação contundente, não comprova, de plano, a dinâmica dos fatos e qual foram os atos de violência praticados pelo paciente contra a vítima. Nesse sentido, como bem assentou o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a revogação. Em se tratando de acusação de crimes praticados mediante violência, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente e adequada, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos. Em sentido análogo, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a gravidade concreta do delito. 2. A custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1635441, 07320198020228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 318, II E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FACULDADE. CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes diante da necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a natureza gravíssima do delito imputado ao paciente, sobretudo porque a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 4. Para aplicação do artigo 318, VI, do CPP, exige-se a demonstração incontroversa de que a criança menor de 12 (doze) anos necessita de cuidados especiais que não possam ser realizados por pessoa diversa do genitor. Além disso, a substituição é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto. 5. Incabível o deferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando demonstrado que o paciente recebeu atendimento médico em virtude de apresentar lesão corporal leve, sem perigo de vida, não estando extremamente debilitado por motivo de doença grave, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1627850, 07309779320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022) (g.n.) Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada assentam em elementos precisos e concretos, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator